Tribunal: TJDFT
Processo: 0732467-82.2024.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2024-08-09

Ementa:
Trata-se de agravo de instrumento com pedido liminar de antecipação de tutela interposto por MIDLEJ CAPITAL, RECURSOS, PARTICIPACOES E TECNOLOGIAS LTDA (agravante/exequente) em face da decisão proferida (ID 205204144, dos autos de origem), nos autos da ação de execução de título extrajudicial, no 0704891-48.2023.8.07.0001, proposta em face de MARIA DAS MERCES PEREIRA MARQUES e ELVIRA RODRIGUES BENTO (agravadas/executadas), na qual o magistrado a quo indeferiu o pedido para que fossem realizadas pesquisas de bens em nome do companheiro da executada, Joaquim Valeriano Neto, CPF: 308.351.941-91. O agravante/exequente, em suas razões recursais (ID 62492126), sustenta, em síntese, que todas as medidas de constrição realizadas no presente feito retornaram infrutíferas, de modo que coube à exequente diligenciar melhor a condição financeira das executas, com objetivo de ter seu crédito devidamente adimplido, uma vez que pelos meios típicos de execução, o feito está fadado a prescrição. Alega que, dessa forma, encontrou que a executada Elvira, apesar de se declarar solteira, possui uma união estável de fato com o Sr. Joaquim Valeriano, conforme esgotado com fatos, provas e fundamentos jurídicos, assim, respondendo pela dívida com 50% (cinquenta por cento) de seu patrimônio. Argumenta que, assim, seria plausível assumir que como uma estratégia de blindagem e ocultação patrimonial, a Sra. Elvira, para se eximir de suas obrigações, concentrasse seu patrimônio em nome de seu companheiro, sendo que, necessitando do apoio jurisdicional, de acordo com o princípio da cooperação, a exequente, entendendo que havia cumprido seu dever de diligência, solicitou a efetivação da medida, no intuito de ter seu crédito recuperado, mas que, no entanto, contrariando entendimentos jurisprudenciais, entendimentos normativos e os próprios princípios supracitados, o magistrado a quo optou por indeferir o pleito. Ao final, requer a concessão da antecipação da tutela recursal, para realizações das medidas constritivas em face de Joaquim Valeriano Neto, CPF: 308.351.941-91, convivente em união estável com a agravada/executada, Elvira Bento, e, no mérito, o provimento do agravo de instrumento para que seja confirmada a tutela liminar. Preparo (ID 62520538). É o relatório. DECIDO. Presentes os pressupostos intrínsecos e extrínsecos de admissibilidade, conheço do recurso. No âmbito do agravo de instrumento, o relator poderá deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal (artigo 1.019, inciso I, do CPC/15), sendo a concessão vinculada à demonstração da existência de elementos que evidenciem a probabilidade do direito e do perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo (artigo 300, caput, do CPC/15). Deve-se registrar, ainda, que a concessão da tutela antecipada, inaudita altera pars, é medida excepcional que somente se justifica em casos reveladores de comprovada urgência ou em hipóteses que a conduta do requerido possa obstar ou prejudicar a própria eficácia de tutela provisória posterior. Na espécie, não vislumbro o preenchimento dos requisitos exigidos por lei para a antecipação da tutela recursal pretendida. De um lado, há o pedido liminar de concessão da antecipação da tutela recursal para realizações das medidas constritivas em face de Joaquim Valeriano Neto, CPF: 308.351.941-91, convivente em união estável com a agravada/executada, Elvira Bento. De outro lado, a concessão da tutela antecipada, inaudita altera pars, requer a comprovação indubitável das alegações do agravante/exequente, o que a meu ver, nesse primeiro momento, restam demasiadas dúvidas a respeito da probabilidade do direito, mas que, no entanto, poderão ser mais bem esclarecidas, quando for propiciado à parte contrária a apresentação de seu contraditório, para que não haja discutível aplicação do direito e seja preservado o princípio da ampla defesa. Portanto, até que se decida sobre as alegações recursais vindicadas, mostra-se prudente a manutenção da decisão combatida até o julgamento do mérito desse recurso, ocasião em que será possível apreciar o tema com maior profundidade. Ante o exposto, INDEFIRO A LIMINAR pleiteada. Intime-se o agravado para responder, facultando-lhe juntar a documentação que entender pertinente para o julgamento do mérito deste recurso (artigo 1.019, II, do Código de Processo Civil). Publique-se.